Tribunal: TJDFT
Processo: 0727047-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO EM ASTREINTES. OBSERVÂNCIA AO COMANDO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. ART. 924, INCISO II, DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. INVIABILIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
1. Se a obrigação foi satisfeita em atendimento ao comando do título judicial, não há que se falar em suspensão do feito, sequer em nulidade da sentença recorrida.
2. Segundo o princípio pas de nullité sans grief, não haverá nulidade de ato processual que não gere prejuízo às partes.
3. Apelo não provido.